Tribunal: TJES
Processo: 0010690-95.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010690-95.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO MARCIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010690-95.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO MARCIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL ELER ROSSOW - ES11896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. ESTUPRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A despeito do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado não deixa dúvidas e é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
de 1º grau, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da coerente prova oral produzida.

2.

A defesa técnica aduz a a absoluta incapacidade do recorrente com vistas à absolvição propriamente dita, o que revela equívoco jurídico-penal, à medida que a imputabilidade do agente, à luz da teoria finalista, constitui elemento aferido na culpabilidade.

3.

As reações físicas oferecidas por uma das vítimas consistente e chutar o réu a fim de impedir os atos praticados evidenciam a ausência de consentimento, deflagrando o estupro. Quanto à figura típica do art. 217-A do CP, o consentimento é irrelevante por expressa previsão legal.

4.
A pretensa desclassificação do artigo 217-A do CP não encontra apoio na prova produzida. As alegações demonstram-se, por demais, genéricas e infundadas, notadamente quando o ato praticado pelo recorrente - consistente em esfregar o pênis sobre as vítimas deitadas e nuas -, configura o tipo penal imputado, o que inviabiliza a desclassificação para a contravenção penal descrita no art. 61 do Decreto-Lei 3.688/1941.

5.

A medida de segurança é tratamento a que deve ser submetido o autor de crime com o fim de curá-lo ou, no caso de tratar-se de portador de doença mental incurável, de torná-lo apto a conviver em sociedade
.

6.
Internação mantida em razão da gravidade dos fatos e periculosidade do agente, o qual
afetou duas vítimas em tenra idade, sem olvidar que os fatos eram praticados com habitualidade, o que revela a necessidade da medida restritiva.

7.

A
medida de segurança
aplicável ao inimputável tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010690-95.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO MARCIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL ELER ROSSOW - ES11896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o apelante
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que absolveu impropriamente o recorrente das imputações previstas nos
artigos 213 e 217-A do Código Penal
, aplicando-lhe a medida de segurança de
internação
em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo período de 2 anos.

De acordo com a denúncia,

no dia 23 de junho de 2013
,
o apelante teria praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra Ana Carolina Marciano Santos, sua irmã, com 14 anos de idade e Francine Marciane dos Santos, sua prima, de apenas 12 anos de idade
. Ainda como narra o MP, todos residiam na mesma casa e os fatos vinham ocorrendo a algum tempo, quanto o réu determinava que as vítimas se despissem, tentando penetrá-las na vagina. Vejamos o contexto fático segundo a denúncia:

“O denunciado mandou que Ana Carolina se deitasse e, em seguida, deitou-se sobre ela e passou a tentar penetrar a vagina da vítima com seu pênis, mas não conseguiu.

Durante o ato, um primo de ambos viu a cena e contou para os responsáveis. A vítima Ana Carolina narrou ainda que quando o denunciado a forçava a deitar com ele, pedia para que ele parasse e tentava sair da situação em que o denunciado a colocava, mas o denunciado insistia e não deixava”. Ocorre que em seu depoimento na esfera judicial a vítima Ana Carolina afirmou “que a declarante esclarece que “na verdade deixava GUSTAVO fazer as safadezas com a declarante porque achava que iria ganhar dinheiro de GUSTAVO, mas GUSTAVO não lhe deu dinheiro”. Afirmou ainda “que GUSTAVO não era violento e nem fazia safadeza "na marra"”, bem como esclareceu “que a declarante deixava GUSTAVO fazer a safadeza para poder ganhar dinheiro”.

A despeito do que se sustenta no apelo,
o conjunto probatório carreado não deixa dúvidas
e é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
de 1º grau, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante da coerente prova oral produzida.

Ouvidas em juízo (
fls. 183-184 e fl. 289
) as vítimas relataram os atos praticados por Gustavo, esclarecendo que o mesmo dava dinheiro a Fracine para que a mesma tirasse a roupa e praticasse atos libidinosos, além de constranger Ana Carolina para a prática dos atos. Esta esclareceu que reagia empreitada do recorrente por meio de chutes, mas o acusado dizia que ele mesmo tiraria a roupa da ofendida se ela não o fizesse.

Há ainda, registro acerca da
habitualidade dos atos
, os quais vinham sendo praticados há muito tempo. Vejamos as declarações das vítimas na íntegra:

“se recorda que na época dos fatos GUSTAVO fazia "safadezas" com a declarante e FRANCINE; que GUSTAVO dava dinheiro para FRANCINE fazer safadezas com ele, mas não dava para a declarante; que GUSTAVO fazia as safadezas com FRANCINE e a declarante sempre, ou seja, por várias vezes; que uma vez estavam em casa a declarante, GUSTAVO, FRANCINE e a mãe de FRANCINE; que a declarante, FRANCINE e GUSTAVO foram para o quarto, mas a declarante não se lembra de quem; que GUSTAVO pedia para a declarante e FRANCINE tirar a roupa; que FRANCINE tirava a roupa, por causa do dinheiro; que a declarante se recusava a tirar a roupa; que a declarante dizia que não ia tirar, mas GUSTAVO forçava a declarante a tirar as roupas; que GUSTAVO dizia para a declarante que se a declarante não tirasse a roupa ele mesmo tiraria; que GUSTAVO não segurava os braços da declarante; que GUSTAVO não ameaçava bater ou agredir a declarante; que GUSTAVO não ameaçava de fazer algum mal para a declarante, mas tirava a roupa contra a vontade da declarante; que a declarante reagia dando chutes em GUSTAVO; que a declarante chorava, mas GUSTAVO continuava a tirar a

roupa da declarante; que nesse dia GUSTAVO tentou penetrar com o pênis na vagina de FRANCINE; que a declarante estava perto e viu que ele não conseguiu, mas colocou o pênis na vagina de FRANCINE; que GUSTAVO também ficava pelado; que depois GUSTAVO também fez a mesma coisa com a declarante, ou seja, tentou penetrar com o seu pênis na vagina da declarante, mas GUSTAVO não lhe dava dinheiro; que a declarante esclarece que na verdade deixava GUSTAVO fazer as safadezas com a declarante porque achava que iria ganhar dinheiro de GUSTAVO, mas GUSTAVO não lhe deu dinheiro; que GUSTAVO não era violento e nem fazia safadeza "na marra"; que a declarante deixava GUSTAVO fazer a safadeza para poder ganhar dinheiro; que naquele dia GUSTAVO deu dinheiro para FRANCINE, mas a declarante não se lembra quanto; que esses fatos ocorreram no dia que seu primo MATHEUS viu e depois contou para a sua tia, cujo nome não se lembra; que acredita que GUSTAVO fez esse mesmo tipo de coisa por quatro vezes com a declarante; que com FRANCINE, GUSTAVO praticou os mesmos fatos mais de uma vez, mas a declarante não se lembra quantos.” (
Ana Carolina Marciano Santos – fl. 183
)

“que é prima do Gustavo; que tem 19 (dezenove) anos de idade; que os fatos se deram em 2013 e a depoente residia na mesma casa que Gustavo; que Ana Carolina morava na casa de baixo, com a avó das duas; que a mãe da Ana Carolina bebia muito; que na casa de cima, morava a depoente, a mãe e o Gustavo,' que se recorda vagamente dos fatos: que a vítima perguntou se é obrigada a contar o que aconteceu, quer saber se te mesmo que contar; que os fatos lidos pelo Magistrado são verdades; que nem tom o que falar,' que o que tinha que falar, já falou; que lido o seu depoimento prestada na fase inquisitiva, constante à fl. 11, disse a depoente que o confirma; que Gustavo ficava se esfregando em suas cochas, sempre com o mesmo modus operandi; que não sabia de Ana Carolina, pois nunca viu; que quando ocorreu este fato, seu primo que fia grou com Ana Carolina e contou para a sua tia, que, por sua vez, resolveu denunciar; que a depoente nunca tinha visto Gustavo fazendo o mesmo com Ana Carolina o ela nunca comentou a respeito; que Ana Carolina sempre foi 'fechada'; que não sabe se o Judiciário sabe, mas Ana Carolina tem problema, não sendo como 'nós', tendo um cedo desacerto mental; que Ana Carolina tem mente de criança; que Ana Carolina tem 21 (vinte e um) anos, mas parece que tem 05 (cinco); que Ana Carolina sempre aparentou ser diferente; que Ana Carolina não tem maturidade, nem responsabilidades, pode-se dizer que ela é uma criança; que Gustavo tentou penetrar em sua vagina; que perguntado se a vítima consegue explicar, respondeu que não que Gustavo tirava a roupa dele e a da depoente; que a depoente nasceu dia 01/06/2001; que Gustavo nunca lhe ameaçou, mas tinha vezes que ele falava para a depoente não contar nada a ninguém; que crê que Gustavo também tenha problema mental; que desde o acontecimento, Gustavo é proibido de entrar no quintal; que não tem mais contato com ele; que Gustavo inventou que a depoente e seu marido queriam tomar a casa de sua mãe, mas a depoente não dá confiança para ele e isso foi comentário maldoso, sendo algo fora de cogitação, pois não aconteceu e nem vai acontecer que a depoente acredita que Gustavo tenha sim problema, mas não sabe se foi comprovado; que o problema mental da vítima Carol foi comprovado; que não se lembra se Gustavo já morou na rua e, se já aconteceu, a depoente era muito nova; que ninguém da família tem um bom contato e relacionamento com Gustavo; que perguntado se o familiares gostam de Gustavo, respondeu que 'sim, mas na falsidade'; que a depoente não tem um bom relacionamento com Gustavo; que nunca teve relação sexual com Matheus e ele nunca tentou nada com a sua pessoa” (
Fancine Marciene dos Santos

– mídia à fl. 289
)

É digno de nota também, o depoimento de
Rosane da Silva (mídia à fl. 189)
, tia e responsável por Ana Carolina, e
Matheus da Silva
e
Alcides da Silva Fraga (mídia à fl. 184)
, estes,
testemunhas presenciais
do estupro praticado por Ana Carolina:

“que é parente das partes envolvidas, sendo tia da Ana Carolina, da Francine e do próprio denunciado Gustavo; que a mãe da depoente que era responsável por Ana Carolina, mas como ela faleceu, agora a depoente quem cuida de Ana Carolina e a vítima reside consigo; que a mãe da depoente faleceu há cinco anos e desde então da depoente é responsável por Ana Carolina; que Ana Carolina está com 21 (vinte e um) anos de idade; que levou Ana Carolina na APAE e foi constatado que ela tem retardo mental moderado; que Ana Carolina não consegue estudar; que Ana Carolina nem conhece dinheiro, não sabe nem ler direito; que Ana Carolina estudou até a oitava série e tinha uma professora só para e/a, mas ainda assim não sabe ler e escrever direito: que Francine é prima da Ana Carolina; que Francine mora com o marido: que Francine tem 19 (dezenove) anos de idade; que a depoente ficou sabendo dos fatos constantes na denúncia: que a depoente não morava no local, na época dos fatos; que pelo que ficou sabendo, no momento em que seu filho subiu e flagrou Ana Carolina vestindo a calcinha e Gustavo vestindo a roupa; que seu filho desceu, contou para os rios e o tio Alcides telefonou para a Polícia; que o filho da depoente, chamado Matheus, que fia grou os fatos; que Matheus era adolescente no dia dos acontecimentos; que Ana Carolina residia com a mãe da depoente, na casa de baixo; que Gustavo morava na parte de cima, com Francine e sua mãe Raquel; que Ana Carolina não contou para a depoente sobre os fatos; que a depoente só soube no dia dos fatos sobre o abuso sexual; que a depoente tem os documentos que comprovam que Ana Carolina tem retardo mental, aguardando surgimento de vaga, inclusive, pela Assistência Social, de acompanhamento; que a mentalidade de Ana Carolina é de criança; que Ana Carolina só brinca com crianças e não se relaciona com rapazes, nem com as primas da mesma idade; que não sabe dizer se Gustavo tem o mesmo problema que Ana Carolina; que a depoente acredita que Gustavo seja uma pessoa normal, mas não tem convívio com ele; que sempre vê Gustavo, porque ele mora em frente, mas não tem muito contato”. (
Rosane da Silva – mídia em anexo
)

“na época dos fatos o declarante residia com a sua avó, no primeiro pavimento da residência em que no segundo pavimento residia GUSTAVO, TIA RAQUEL, mãe de FRANCINE e a FRANCINE; que como a mãe de ANA CAROLINA estava bebendo muito ela passou a morar na parte debaixo; que salvo engano o declarante era uma sexta ou um sábado e estava retornando do futebol quando sua avó pediu para procurar ANA CAROLINA; que o declarante procurou pelas ruas do bairro; que não achou ANA CAROLNA; que naquele dia a casa estava escura, pois tinha faltado luz: que ao retornar para a casa, o declarante foi até o segundo pavimento para procurar ANA CAROLINA, quando viu ANA CAROLINA deitada em uma cama que ficava no cômodo da casa que servia como cozinha, com GUSTAVO em cima dela com o pênis no meio das pernas de ANA CAROLINA; que ANA CAROLINA estava com o short abaixado até a metade das suas pernas e o GUSTAVO estava de cueca; que deseja esclarecer que nesse cômodo tinha uma báscula que refletia a luz da casa do vizinho, então ficava "meio claro", por isso deu para o declarante visualizar a cena; que então o declarante chamou a atenção dos dois, desceu e foi conversar com a sua avó; que no dia seguinte o ALCIDES, casado com a tia do declarante de nome ANA MARIA, foi até a residência de GUSTAVO para chamar a atenção do mesmo; que GUSTAVO se alterou e começou a xingar sua tia ANA; que em razão dessa discussão a polícia foi chamada e acabou tendo duas ocorrência, uma relativa ao xingamento de GUSTAVO e outra sobre esse fato que teria acontecido com GUSTAVO e ANA CAROLINA, pois ALCIDES acabou contando na delegacia; que o declarante somente ficou sabendo que FRANCINE também teria tido problemas com GUSTAVO na delegacia; que nunca conversou com FRANCINE sobre esse fato; que tempos antes dos fatos GUSTAVO chegou a morar com outros moradores de rua; que GUSTAVO foi morar na rua por vontade própria e pelo fato de a mãe beber muito; que depois dos fatos a família se reuniu e entendeu que não queria que GUSTAVO continuasse morando no mesmo quintal; que então GUSTAVO foi morar na casa de DILMA; que desconhece que GUSTAVO tivesse algum problema de cabeça; que as vezes GUSTAVO tinha algum comportamento estranho, pois chegava em casa com raiva e xingando e logo depois estava brincando com todo mundo; que nunca notou sinais de demência mental em GUSTAVO.” (
Matheus da Silva – mídia em anexo
)

“o declarante é casado com ANA, tia do acusado; que MATHEUS, primo do acusado, viu o acusado em cima da CAROL; que então MATHEUS contou para o declarante; que no outro dia o declarante e sua esposa foram até a casa de GUSTAVO e sua esposa, muito nervosa, falou que era para ele sair de lá, pois não queriam aquelas safadezas; que então o acusado disse que não sairia, que só sairia se chamassem a polícia; que o declarante perguntou ao acusado se ele tinha certeza disso e diante da afirmativa positiva do acusado, chamou a polícia; que o declarante deseja esclarecer que em relação a FRANCINiE, a mesma sempre aparecia com 5 reais, 10 reais, 20 reais e quando questionada falava que teria ganho de Periquito; que periquito é o apelido do acusado: que então foram para a delegacia e o delegado disso para o declarante que o acusado teria falado que realmente "bulinou as meninas' e que depois dessa data da delegacia, foi até a delegacia de Jucutuquara também para prestar depoimentos e hoje, neste fórum; que desconhece que GUSTAVO tenha algum problema de cabeça", que conhece GUSTAVO desde que ele era criança; que GUSTAVO nunca demonstrou sinais de ter perturbação; que GUSTAVO tem a mentalidade de uma pessoa normal; que se encontra com GUSTAVO quase todos os dias; que esclarece que ANA CAROLINA é quem tem problemas de cabeça; que ANA CAROLINA parece ser meio "avoadinha", que ANA CAROLINA é meio abobada e fica meio aérea; que ANA CAROLIVA estava na quarta série e não sabia escrever.” (
Alcides da Silva Fraga – mídia em anexo
)

Sabe-se que
nos crimes sexuais a palavra da vítima ganha extrema relevância para a formação da convicção do magistrado
, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Vejamos, nesse sentido, julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

Esta Corte Superior tem o entendimento jurisprudencial no sentido de que nos crimes sexuais,
a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem relevância como elemento de convicção
, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e
podem não deixar vestígios
. (STJ, AgRg no AREsp 312.577/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 03/02/2014)

Na espécie,
as versões apresentadas em juízo pelas vítimas foram coerentes e encontram apoio nos depoimentos de familiares que presenciaram dos fatos.

Há portanto,
prova insofismável de
ambos os delitos,
o que repele a alegação defensiva, a qual se apoia na
inexistência dos estupros.
Aliás, a defesa técnica aduz a
absoluta incapacidade do recorrente com vistas à absolvição propriamente dita
, o que revela equívoco jurídico-penal, à medida que a
imputabilidade
agente, à luz da
teoria finalista
, constitui
elemento aferido na
culpabilidade.

Afirma ainda, a existência de consentimento das vítimas, o que é completamente irrelevante para fins do art. 217-A do CP e contraditório em relação à prova oral produzida nos autos, em relação ao art. 213 do CP. Ora, mesmo acometida de problemas em sua saúde mental, Ana Carolina relatou as reações físicas oferecidas para impedir os atos praticados pelo recorrente, além de fazer menção ao constrangimento para que a mesma ficasse nua.

Na mesma medida, a pretensa
desclassificação do artigo 217-A do CP não encontra apoio na prova produzida.
Nesse particular, as alegações demonstram-se, por demais, genéricas e infundadas, notadamente quando
o ato praticado pelo recorrente, - consistente em esfregar o pênis sobre as vítimas deitadas e nuas - configura o tipo penal imputado, o que inviabiliza a desclassificação para a contravenção penal descrita no art. 61 do Decreto-Lei 3.688/1941.

No que toca a
medida de segurança
adotada na origem (internação), entendo que o apelo
não merece acolhimento
.

A medida de segurança é tratamento a que deve ser submetido o autor de crime com o fim de curá-lo ou, no caso de tratar-se de portador de doença mental incurável, de torná-lo apto a conviver em sociedade. (AgRg no HC 519.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

No caso, por meio técnico (Laudo Médico Psiquiátrico Forense, n°. 290/2017) o recorrente foi declarado "
inteiramente incapaz de entender ou de se determinar, diante do caráter ilícito do fato”
(fl. 84 dos autos em apenso) não restando uma alternativa senão a internação. Frise-se, a teor do art. 97 do CP, “
Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26)”.

Para além disso, o fato previsto como crime é punível com reclusão. Para ao a 5ª Turma do STJ “
Apenas é cabível a imposição
de medida de segurança de
tratamento ambulatorial se o fato previsto como crime for punível com detenção” (HC n. 373.002/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 10/5/2017)

Não desconheço a orientação da Sexta Turma do STJ, para quem
o magistrado poderia optar por tratamento mais apropriado ao inimputável, em respeito aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que o tipo comine pena de reclusão. Essa visão, embora decline a ausência de vinculação da
medida de segurança
à gravidade do delito
, considera a periculosidade do agente.

Na espécie, duas vítimas foram afetadas em tenra idade e há registros
de que os
fatos eram praticados com habitualidade
, o que revela a necessidade da medida restritiva diante da
extrema gravidade.

Quanto ao lapso aprazado para a medida (2 anos de internação), entendo que há proporcionalidade.

Não é demais lembrar,
a
medida de segurança
aplicável ao inimputável tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade
. (AgRg no HC n. 787.382/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Deste modo,
entendo razoável a intensa observância do estado sanitário do recorrente, visando seu restabelecimento ao convívio social.

Isso posto,
conheço em parte do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao presente recurso.